Tribunal: STF
Processo: HC 95203
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
   CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, CP. CIRCUNSTÂNCIAS
   JUDICIAIS SUBJETIVAS DESFAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.
1.      A questão
   de direito tratada neste habeas corpus diz respeito à alegada
   falta de fundamentação do acórdão da Corte estadual que reformou
   parte da sentença que havia substituído a pena privativa de
   liberdade por pena restritiva de direito.
2.      Não há, nos
   autos, elementos que permitam identificar à inexistência de
   "conturbada conduta social", eis que não foram apresentadas as
   peças constantes de fls. 85/87 dos autos da ação penal (referidas
   no voto do relator do TJ/RS - fl. 35 do apenso). Ademais, não é
   possível, em sede de habeas corpus, revolver material
   fático-probatório para resolver questão referente à aplicação da
   pena.
3.      Conforme constou dos atos decisórios das instâncias
   inferiores e do STJ, observo que o paciente registrou
   circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) e, por isso,
   teve majorada a pena-base e, da mesma forma, teve negada a
   substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
   de direitos (CP, art. 44, III) diante da conduta social
   qualificada negativamente.
4.      Desse modo, havendo adequada e
   suficiente fundamentação nos acórdãos do TJ/RS e do STJ, descabe
   acolher a tese de constrangimento ilegal supostamente sofrido
   pelo paciente.
5.      Habeas corpus denegado.